Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento que visa antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que em pedido de tutela antecedente deferiu a pretensão cautelar para obrigatoriedade de custeio de tratamento médico na filha da Autora. No pedido de tutela antecedente narra a Autora que é gestante e foi detectado que o nascituro padece de grave cardiopatia denominada 'atresia pulmonar com aorta relacionada ao VD (ventrículo direito) e CIV (comunicação intraventricular' com graves comprometimentos de outros órgãos e necessita intervenção urgente, sendo encaminhada para o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo para tratamento com especialista ali existente. O MM Juiz deferiu a pretensão cautelar: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a obrigação de autorização e custeio do parto e o atendimento ao nascituro/neonato com a equipe multidisciplinar chefiada pela Dra. Lilian M. Lopes, CRM 42497, no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, incluindo todas as despesas hospitalares, honorários médicos, internação, eventuais intercorrências, e o que mais for necessário, até alta hospitalar definitiva da Requerente e do neonato." Agravou a Ré dizendo que o hospital indicado não está na rede credenciada; que ofereceu à Autora opção em hospital credenciado para o mesmo tratamento; que em qualquer caso não está obrigada ao custeio integral, mas apenas o reembolso contratual. Pediu antecipação da tutela recursal suspendendo-se os efeitos da decisão agravada. É a suma da controvérsia. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Na hipótese, não vejo presentes os requisitos para a excepcional concessão da pretensão de antecipação. Ao contrário, são nítidos e claros os riscos e a gravidade no plano reverso, ou seja, se o nascituro não receber o tratamento urgente. Assim orienta a jurisprudência do Eg. TJDFT: "TJDFT N.0723900-33.2022.8.07.0000 - AGRAVO INTERNO CÍVEL - Adv(s).: MT8184 - RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA. Adv(s).: DF48782 - RODRIGO AMARAL DO NASCIMENTO. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO AVULSA. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PERIGO DE DANO. EXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O parágrafo terceiro, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Procedimento disciplinado no artigo 251, do Regimento Interno do 520 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do mesmo Código, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso ora em apreço, em razão da dimensão do perigo de dano consistente no cancelamento de contrato de plano de saúde, o efeito suspensivo deve subsistir até o julgamento do recurso de Apelação pelo Colegiado 4. Agravo Interno conhecido, mas desprovido." Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos de acordo com a lei. Após manifestações, vista ao MP. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2023 GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator